Tribunal: STF
Processo: Rcl 78033
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por DBDC – Distribuidora Brasileira de Cosméticos e Participações EIRELI contra despacho proferido pela 21a Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Ação Trabalhista 1001908-93.2024.5.02.0021, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral e da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



    A reclamante aduz que se discute, na origem:



    A Reclamação Trabalhista foi originalmente processada pela RT nº 1001908-93.2024.5.02.0021, distribuída ao Juízo da 21ª Vara do Trabalho de São Paulo, que em decisão prolatada no dia 19 de setembro de 2024 (cópia anexa), deixou de acolher a preliminar de Incompetência Material da Justiça do Trabalho para processar e julgar pedido de vínculo de emprego formulado pelo prestador de serviço através de pessoa jurídica. 



    O Magistrado que presidia à audiência decidiu em ata que deixava de apreciar a preliminar de incompetência absoluta naquele momento, deixando-a para apreciá-la em por ocasião de decisão de mérito, por tratar de alegação de fraude ao contrato de emprego (doc. 1, p. 1).



    Segundo afirma:



    A Reclamação Trabalhista originária, por sua vez, encontra-se com Audiência de Instrução e Julgamento designada para a próxima sexta-feira, dia 04 de abril de 2025, às 11h55m horas, conforme se pode observar da decisão anexada a presente reclamação, proferida após a ata da audiência inicial remarcando a pauta de instrução inicialmente designada par ao dia 01 de abril de 2025.



    [...]



    Resta, portanto, presentes os requisitos para o acolhimento da presente reclamação, inclusive, com o deferimento liminar para suspensão do andamento da Reclamação Trabalhista Originária em curso perante o Juízo da 21ª Vara do Trabalho de São Paulo (doc. 1, p. 2).



    Prossegue sustentando que:



    A pessoa jurídica do autor da reclamação trabalhista FELIPE SILVERIO GONÇALVES, CNPJ: 32.263.488/0001-36, foi contratada para realizar o planejamento e gestão comercial e de marketing, com a responsabilidade de estruturar a equipe de representantes comerciais em área de atuação da empresa reclamante, na região de São Paulo, através da montagem de equipes de representantes comerciais e prospecção de clientes na área; 



    A referida empresa está registrada na junta comercial de São Paulo desde 13/08/2018 e explora no código de descrição da atividade econômica principal, a realização e promoção de vendas (73.19-0-02 - Promoção de vendas). 



    Não fosse isso, o próprio sócio da pessoa jurídica se qualifica no sitio eletrônico do LINKeDIN, como Supervisor de representação e gestão de marcas e negócios na área comercial da região do ABC (doc. anexo). 



    Aduz, ainda, neste portal que mantém uma experiência de anos na abertura de áreas de vendas comerciais, estruturando equipes de vendas e lideranças de gestão, prospecção e fidelização de clientes. 



    Desde logo, fica claro que não é um caso para ser julgado pela Justiça do Trabalho, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, pois se está diante de uma hipótese de trabalho prestado por pessoa HIPOSSUFICIENTE. Ao contrário, o autor da reclamação trabalhista é um empresário da área comercial extremamente qualificado, detentor de uma vasta experiência profissional no ramo comercial de cosméticos como autônomo e empresário, com diversos contratos de prestação de serviço de autônomo com empresas renomados no mercado brasileiro (doc. 1, p. 5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    A procedência da presente reclamação, reconhecer a incompetência material da Justiça do Trabalho para conhecer da matéria posta em questão na RT n.º 1001908-93.2024.5.02.0021 (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, e a ADC 48/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou, nos paradigmas indicados, a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, observo que o Juízo da 21a Vara do Trabalho de São Paulo, após tentativa de conciliação frustrada, designou data para a audiência de instrução e consignou que a preliminar de incompetência seria analisada por ocasião da sentença:



    O patrono da reclamada requer a apreciação da preliminar de incompetência. O requerimento será apreciado por ocasião da prolação da sentença, tendo em vista a alegação de fraude.



    A reclamada informa que suas testemunhas não residem em São Paulo e por isso não estão presentes. Defiro.



    Fica designada audiência de instrução para o dia 01/04/2025, às 9h, ocasião em que o(a) reclamante deverá comparecer sob pena de arquivamento e a(s) reclamada(s) de aplicação da revelia e confissão quanto à matéria de fato. 



    Expeça-se carta precatória aos juízos de Campinas e Maringá para que as testemunhas THIAGO DE ALMEIDA BATISTA e REINALDO DIAS SANTANA, sejam ouvidas por meio do SISDOV (doc. 6, pp. 1-2).



    A reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não apreciar a preliminar de incompetência antes da sentença, afrontou os paradigmas acima invocados.



    Constato, porém, que não há, no ato reclamado, nenhum conteúdo decisório quanto ao mérito da questão controvertida, inclusive sobre a competência para analisar a ação. 



    É certo que os precedentes mencionados veiculam o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica e da validade de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. Porém, os paradigmas invocados nada esclarecem sobre o momento da análise da exceção de incompetência.



    Assim, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator